Tribunal: TJBA
Processo: 8035958-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035958-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO LIMA DA CRUZ Advogado(s): LAIZA CORREIA MENDES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (DOUTORADO). DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PROFESSOR). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO E RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DECRETO ESTADUAL Nº 16.417/2015). DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO EM LEI. HIERARQUIA DAS NORMAS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professor da rede estadual contra ato do Secretário de Educação que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado Profissional em Educação, sob o fundamento de inexistência de servidor substituto na unidade escolar e vedação de despesas prevista no Decreto Estadual nº 16.417/2015. O Impetrante comprovou os requisitos legais, incluindo aprovação em instituição reconhecida (UESC) e correlação do curso com a docência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de carência de pessoal (ausência de substituto) e as restrições de despesas impostas por decreto estadual constituem fundamentos idôneos para obstar o direito de servidor público (professor) à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, quando preenchidos os requisitos do Estatuto do Magistério. O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A educação é direito social fundamental e a valorização dos profissionais do ensino é princípio constitucional (CF, art. 206, V), reiterado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 67, II), que assegura o licenciamento periódico para aperfeiçoamento. O Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia (Lei nº 8.261/2002, art. 62) prevê expressamente a possibilidade de liberação do docente para cursos de pós-graduação correlatos à sua formação, direito este que não pode ser revogado ou suspenso por norma de hierarquia inferior, como o Decreto Estadual nº 16.417/2015. A alegação de "interesse da Administração" para negar o pleito é descabida, pois a qualificação do servidor reverte em prol da qualidade do ensino e do próprio serviço público. A falta de professores substitutos é questão de gestão interna, não sendo razoável transferir ao servidor o ônus da desorganização estatal ou da falta de planejamento, mormente quando o Estado dispõe de mecanismos como o REDA para suprir ausências. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA é pacífica no sentido de que restrições orçamentárias genéricas não autorizam o indeferimento de direito assegurado em lei estatutária. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional (Mestrado/Doutorado) a professor da rede pública, fundada exclusivamente na falta de substituto ou em restrição orçamentária genérica prevista em decreto, viola direito líquido e certo assegurado no Estatuto do Magistério e os princípios constitucionais de valorização do ensino, quando preenchidos os requisitos legais pelo servidor. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, V; Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 16.417/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - MS: 80261961620248050000, Rel. Marta Moreira Santana; TJ-BA - MS: 00273035220158050000, Rel. Gesivaldo Nascimento Britto; TJ-BA - MS: 80452754920228050000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035958-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RONALDO LIMA DA CRUZ e como Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para garantir ao Impetrante o gozo de licença remunerada para cursar o Doutorado em Educação na UESC, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01